Tribunal: TJES
Processo: 5010946-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010946-40.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE e outros (2)
APELADO: ANA MARIA RODRIGUES BARBOSA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS
–
DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DANOS MORAIS DEVIDOS
– RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
Os contratos de plano de saúde destinam-se a assegurar o tratamento e a garantia contra riscos relativos à saúde do beneficiário. E, no caso dos autos, a documentação anexada revela de forma incontestável a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pela autora/apelada, em caráter de urgência.

2.
Embora as apelantes tenham alegado que a demora em realizar o procedimento teria decorrido unicamente da negativa por parte da operadora do plano de saúde, não há provas cabais nesse sentido. Lado outro, há indícios de que também não agiram com a presteza esperada. Portanto, se a demora na autorização/realização dos procedimentos decorreu de falha na prestação dos serviços dos demandados, devem eles responder solidariamente pelos danos causados ao paciente, nos termos do artigo 942 do Código Civil.

3.
O atraso inescusável na disponibilização de tratamento essencial à preservação da saúde da autora/apelada configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando o dever de indenizar o dano moral suportado.

4.
Deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que inegavelmente a apelada sofreu abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, não só pelas tentativas em resolver administrativamente o impasse, como também por ter permanecido por tempo considerável sem realizar procedimento necessário à sua situação clínica, causando inclusive agravamento no quadro de saúde.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VITORIA APART HOSPITAL S/A e SERVIÇO DE HEMODINÂMICA DO VITÓRIA APART HOSPITAL LTDA.
contra a r. sentença de id. 4912347 que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer com danos
morais
ajuizada em seu desfavor e em face de
PASA – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
por
ANA MARIA RODRIGUES BARBOSA
, julgou procedente o pedido inicial, para “
condenar os demandados, solidariamente, a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC), e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362, STJ
”.

Em suas razões recursais (id. 4912356), alegam os apelantes, em síntese, que não houve demora na realização dos trâmites necessários à liberação dos procedimentos indicados à paciente, tendo, na verdade, ocorrido a negativa da operadora em realizar o procedimento, de maneira que deve ser afastado seu dever de indenizar. Aduzem, ainda, que a recorrida suportou mero aborrecimento, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que os fatos narrados na inicial atingiram sua dignidade ou lhe causaram intenso sofrimento e abalo moral.

Ante tais fundamentos, pugnam pela reforma da sentença, com a consequente improcedência do pleito autoral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões no id. 4912374, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010946-40.2021.8.08.0024

APELANTE:

VITORIA APART HOSPITAL S/A E OUTRO

APELAD
A
:
ANA MARIA RODRIGUES BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VITORIA APART HOSPITAL S/A e SERVIÇO DE HEMODINÂMICA DO VITÓRIA APART HOSPITAL LTDA.
contra a r. sentença de id. 4912347 que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer com danos
morais
ajuizada em seu desfavor e em face de
PASA – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
por
ANA MARIA RODRIGUES BARBOSA
, julgou procedente o pedido inicial, para “
condenar os demandados, solidariamente, a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC), e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362, STJ
”.

Em suas razões recursais (id. 4912356), alegam os apelantes, em síntese, que não houve demora na realização dos trâmites necessários à liberação dos procedimentos indicados à paciente, tendo, na verdade, ocorrido a negativa da operadora em realizar o procedimento, de maneira que deve ser afastado seu dever de indenizar. Aduzem, ainda, que a recorrida suportou mero aborrecimento, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que os fatos narrados na inicial atingiram sua dignidade ou lhe causaram intenso sofrimento e abalo moral.

Ante tais fundamentos, pugnam pela reforma da sentença, com a consequente improcedência do pleito autoral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Sabe-se que o sistema de autogestão do plano de saúde não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016).

Não obstante, os princípios da boa-fé, da equidade, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil, quando conjugados com outros de natureza constitucional, como do direito à vida, saúde e dignidade humana, direcionam a interpretação e execução dos contratos, principalmente aqueles com forte viés social, como é o caso da prestação de serviço médico-hospitalar.

Com efeito, os contratos de plano de saúde destinam-se a assegurar o tratamento e a garantia contra riscos relativos à saúde do beneficiário. E, no caso dos autos, a documentação anexada revela de forma incontestável a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pela autora/apelada, em caráter de urgência.

A respeito, transcrevo parte da sentença em que relatados minuciosamente os fatos:

“(...) por meio da análise dos exames médico juntados, é nítido que a demandante é portadora de insuficiência renal crônica (CID 10 – N 18). Além disso, por meio de exame médico realizado em 17/09/2020 ao Id. 7559448, é possível constatar que a demandante teve uma piora em seu quadro clínico. Diante disso, ao Id. 7559447, consta indicação dos procedimentos de angioplastia de fistula, arteriografia e angioplastia de braço pelo médico assistente Claudio de Mello Jacques em 22/09/2020. Ao Id. 7559654, verifico requerimento de internação datado de 23/02/2021, bem como confirmação de consentimento para a cirurgia ao Id. 7559439, passando por avaliação pré-anestésica em 01/03/2021 (Id. 7559541). Outrossim, verifico outro requerimento de autorização de internação em 17/05/2021, conforme Id. 7559538. Ressalta-se que ao Id. 8383761, consta a senha de nº AD587251, onde a demandante requereu em 01/06/2021, internação cirúrgica e os procedimentos de angioplastia de fistula, arteriografia e angioplastia de braço, sendo liberada em 14/06/2021. Nesse contexto, ao Id. 8383762, observo que a cirurgia foi efetivamente realizada em 05/07/2021, recebendo alta em 18/08/2021 (Id. 9194344)”.

Conforme se vê, a mora na autorização do procedimento cirúrgico prescrito para a beneficiária viola o disposto no art. 35-C, da Lei n.º 9.656/98, o qual obriga a cobertura do plano de saúde nos casos de urgência e emergência.

Nos termos do artigo 9º, § 3º da Resolução Normativa nº 395/2016, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde nas solicitações de procedimentos, em qualquer modalidade de contratação, tais solicitações e/ou serviços de urgência e emergência devem ser autorizados imediatamente pela operadora.

Veja-se que, embora as apelantes tenham alegado que a demora em realizar o procedimento teria decorrido unicamente da negativa por parte da operadora do plano de saúde, não há provas cabais nesse sentido. Lado outro, há indícios de que também não agiram com a presteza esperada, conforme mensagens carreadas no id. 4912296.

Portanto, se a demora na autorização/realização dos procedimentos decorreu de falha na prestação dos serviços dos demandados, devem eles responder solidariamente pelos danos causados ao paciente, nos termos do artigo 942 do Código Civil.

Nesta seara, o atraso inescusável na disponibilização de tratamento essencial à preservação da saúde da autora/apelada configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando o dever de indenizar o dano moral suportado.

Feitas tais considerações, entendo que deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que inegavelmente a apelada sofreu abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, não só pelas tentativas em resolver administrativamente o impasse, como também por ter permanecido por tempo considerável sem realizar procedimento necessário à sua situação clínica, causando inclusive agravamento no quadro de saúde.

Como se sabe, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

E, sopesando tais argumentos, por certo que tal quantia se mostra proporcional ao abalo sofrido pela apelada, sem se tornar um enriquecimento sem causa, e está em conformidade também com a capacidade econômica dos réus.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator: Sessão dia 06/06/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5010946-40.2021.8.08.0024

APELANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A E OUTRO

APELADA: ANA MARIA RODRIGUES BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria após o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Conforme consignou o eminente Relator em seu judicioso voto, “
embora as apelantes tenham alegado que a demora em realizar o procedimento teria decorrido unicamente da negativa por parte da operadora do plano de saúde, não há provas cabais nesse sentido. Lado outro, há indícios de que também não agiram com a presteza esperada, conforme mensagens carreadas
”, motivo pelo qual deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil e da consequente obrigação de indenizar.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifest
o.